Tribunal: TJMT
Processo: 1031187-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031187-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), DIVINO CESAR DA SILVA - CPF: 018.230.421-39 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Perícia judicial. Nomeação de perito. Especialidade técnica. Garantia de prova técnica idônea e imparcial.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perita nomeada em ação de indenização securitária, sob o fundamento de que o profissional nomeado integra o banco de peritos do tribunal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se é obrigatória a nomeação de perito especializado em ortopedia e traumatologia para a realização de perícia técnica destinada a avaliar lesões graves relacionadas à atividade laboral de agravante.

III. Razões de decisão

3. O juiz, como destinatário da prova, possui liberdade na escolha do perito, mas deve observar a necessidade de especialização técnica para garantir um julgamento justo e fundado em laudo idôneo.

4. A ausência de especialização em ortopedia e traumatologia da perita nomeada compromete a apuração técnica, especialmente em caso de lesões complexas, potencializando o risco de prejuízo ao jurisdicionado.

5. A exigência reforça a obrigação de adequação técnica do perito às especificidades do caso, como forma de garantir a ampla defesa e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar se uma perícia judicial é realizada por médico especialista em ortopedia e traumatologia.

Tese de julgamento:
"A nomeação de perito judicial deve observar a especialização técnica necessária para a elucidação da controvérsia, especialmente em casos que exijam avaliação de lesões de natureza complexa, como as de caráter ortopédico/traumático, garantindo um julgamento justo e idôneo."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 465 e 468, I; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 6228201-03.2019.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto; TJ-MG, AC 10000212074629001/MG, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIVINO CESAR DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da “Ação de Indenização Securitária” (Proc. nº 1001654-55.2021.8.11.0044), ajuizada pelo agravante contra ICATU SEGUROS S.A., indeferiu pedido de substituição da perita nomeada, destacando que
“consulta pública ao banco de peritos, com especialidade em ortopedia e traumatologia aparecem dois peritos, dentre eles a perita nomeada nestes autos”
(cf. Id. nº 170556362 dos autos de origem).

O agravante alega que ajuizou a presente ação securitária em razão dos graves problemas de saúde que o acometem, como
“Tendinopatia (do supra espinhal, do infra espinhal e do subescapular) CID10-M75, Artropatia degenerativa CID10-M14, Síndrome do manguito rotador CID10-M751, Tendinite calcificante do ombro CID10-M 753 e Luxação da articulação acromioclavicular CID10-S431”
, e em que pese seu pedido expresso formulado nos autos originários para que o perito nomeado possua especialidade em ortopedia e traumatologia, a MMª. Juíza indicou médica constante dos bancos de dados de peritos do TJMT,
“que não é efetivamente especialista”
, profissional detentora de registro de qualificação (RQE), conferido pelo Conselho Federal de Medicina.

Afirma tratar-se de questão urgente, sensível, e que demanda conhecimento técnico específico para que seja elaborada prova pericial imprescindível à resolução da causa, sob pena de causar prejuízos irreversíveis ao autor, eis que através da perícia
“será avaliado se as doenças da qual o agravante é portador, o impedem de voltar à atividade laboral”
.

Insiste que a perícia realizada por profissional sem a especialização adequada em ortopedia e traumatologia compromete a justa apreciação do caso. Em simples consulta ao Conselho Federal de Medicina - CFM demonstra que a perita nomeada possui especialidade em outra área (em ginecologia e obstetrícia). A ausência de um laudo pericial elaborado por profissional habilitado gera um risco concreto de prejuízo ao requerente, justificando a concessão da tutela antecipada para garantir a realização de perícia por profissional devidamente qualificado.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que
“o Juízo a quo nomeie perito especialista em ortopedia e traumatologia detentor do registro de qualificação de especialista - RQE - conferido pelo Conselho Federal de Medicina, para realização da perícia”
; de imediato, a antecipação a pretensão recursal (cf. Id. nº 249601674).

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido, para determinar que a prova pericial deferida nos autos seja realizada por perito especialista na área de ortopedia/traumatologia (Id. 250592190).

A agravada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 255782152).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/agravante Divino Cesar da Silva ajuizou a presente ação de indenização securitária alegando que atualmente trabalha na empresa MINERVA FOODS S.A, tendo sua admissão ocorrido no dia 10/03/2005, sendo beneficiário de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora e garantido pela Seguradora/ré/agravada para todos os funcionários, cuja apólice prevê certificado individual de seguro para os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por doença e invalidez funcional permanente por doença, hipótese em que se enquadra o autor, que sempre desenvolveu trabalho braçal na empresa
“que demanda esforços físicos repetitivos e manuseando objetos pesados”
, tendo desenvolvido lesões graves classificadas como
“Tendinopatia (do supra espinhal, do infra espinhal e do subescapular) CID10-M75, Artropatia degenerativa CID10-M14, Sindrome do manguito rotador CID10-M751, Tendinite calcificante do ombro CID10-M 753 e Luxação da articulação acromioclavicular CID10-S431”
.

Afirma que as lesões que lhe acometem foram causadas e agravadas pelo exercício de suas funções laborativas, e mesmo que não tenha havido um evento único e súbito, trata-se claramente de “
Lesão Ocupacional”
, equiparada a acidente de trabalho, inclusive para fins securitários, motivo pelo qual até mesmo neste caso o autor faz jus a indenização prevista para a cláusula de
“Invalidez Permanente por Acidente”
, o que somente será confirmado após perícia médica a ser realizada por profissional especializado em ortopedia e traumatologia (cf. Id. nº 57377311 dos autos de origem).

Ao proferir decisão de saneamento e organização do processo a MMª. Juíza deferiu pedido de produção de prova pericial e nomeou para a confecção do laudo a médica perita Dra. Michele Taques Pereira Baçan, CRM/MT 5752, com cadastro no TJMT (cf. Id. nº 159639817).

O autor/agravante requereu a substituição da perita, argumentando, para tanto, que, embora a profissional nomeada formalmente atue como perita de confiança em processo judicial, a exigência de especialidade médica não constitui mero formalismo, mas sim a garantida do justo processo, devendo a realização de perícia judicial ser realizada por médico especialista em ortopedia e traumatologia, para avaliar, exaustivamente, a alegada incapacidade informada pelo autor, bem como o nexo de causalidade com o pesado trabalho por ele desenvolvido durante anos.

A MMª. Juíza negou o pedido de substituição dizendo apenas que
“consulta pública ao banco de peritos, com especialidade em ortopedia e traumatologia aparecem dois peritos, dentre eles a perita nomeada nestes autos”
(cf. Id. nº 170556362 dos autos de origem), sendo esse o cerne da irresignação recursal do autor/agravante.

Com efeito, embora o juiz seja o destinatário da prova, e a nomeação do perito seja feita à sua discricionariedade, detendo, pois, poderes para nomear perito de sua confiança (CPC, arts. 465), não pode ele olvidar que a prova pericial tem por finalidade de esclarecer questões técnicas e científicas, e que o jurisdicionado tem o direito fundamental a um julgamento justo, o que só será possível se o laudo pericial for idôneo e realizado por profissional com o pleno conhecimento da matéria e dotado de habilitação técnica para o exercício do mister que lhe caiba realizar

Assim, caso haja dúvidas de que o profissional indicado pelo juiz carece de conhecimento técnico/científico acerca da matéria sobre a qual deverá examinar e opinar (CPC, art. 468, I), é prudente e recomendável a sua substituição, até porque a atuação de médico que não possui especialização na área demanda pode influir negativamente no resultado da perícia, prejudicando o provimento jurisdicional que sobre o laudo for assentado, acrescendo insegurança na solução do litigio.

No caso, conforme mostra o resultado de consulta ao site do Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso, a “Especialidade/Áreas de Atuação”, da perita nomeada pelo Juízo ordinário é “Ginecologia e Obstetrícia”, de modo que, ainda que ela seja especialista também em medicina legal e perícia médica, não se verifica de antemão que possua conhecimento técnico necessário para diagnóstico seguro das lesões de natureza traumática/ortopédica.

Sendo a perícia, no curso de ação indenizatória securitária, meio de apuração justamente das lesões, do nexo causal com a atividade laborativa desenvolvida pelo autor durante anos e do valor indenizatório - objeto central da lide -, através de conhecimentos especializados do expert, mister se faz que a indicação recaia sobre profissional que possua conhecimentos técnicos e científicos aptos à melhor análise do processo.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL NA ÁREA DE PSIQUIATRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Consoante se infere da petição inicial dos autos, protesta o autor expressamente pela realização de prova pericial para comprovação da sua invalidez. 2. Contudo, observo que referida perícia médica (Laudo Pericial 109839739, págs. 01/11) foi produzida por médico Homeopata, e não foi realizada outra perícia por médico especialista na área de Psiquiatria, tendo a sentença sido proferida. 3. Neste caso em específico, observo que o autor juntou vários documentos médicos comprovando suas patologias na área de Psiquiatria. 4. O julgamento não poderia ter ocorrido sem a realização do laudo pericial, com médico especialista na área de Psiquiatria, vez que não se achava o feito instruído suficientemente para a decisão da lide. 5. Desse modo, verifico não ter sido observado o princípio da ampla defesa, esculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 6. Matéria preliminar acolhida.”
(TRF-3 - ApCiv: 62282010320194039999 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 02/08/2020, 7ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - INSS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL - PERITO - ESPECIALIDADE DIVERSA DA ENFERMIDADE ALEGADA - IMPOSSIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA. - Embora o juiz seja o destinatário da prova, detendo poderes para nomear o perito da sua confiança, ele não deve se olvidar de que a prova pericial tem a finalidade de esclarecer questões técnicas e científicas, sendo necessária a comprovação da especialidade do expert na matéria em discussão - Em se tratando de lesões de natureza ortopédica, mostra-se prudente que a perícia seja realizada por profissional habilitado para avaliar a doença que acomete o autor, ou seja, médico ortopedista”.
(TJ-MG - AC: 10000212074629001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Assim, nada mais coerente que o médico que deve avaliar as lesões narradas nos autos pelo autor seja especialista na área demandada, pois só ele terá melhores condições técnicas para bem elucidar o caso, estabelecendo com precisão, inclusive, o grau de invalidez e o nexo causal entre o trauma sofrido e atividade laborativa noticiada nos autos, não sendo razoável a nomeação de profissional de área de atuação e especialização médica muitíssimo distante da questão de fundo.

Reputo, desde já, necessária a avaliação do autor por perito especialista na área de ortopedia/traumatologia, com a finalidade de qualificar e quantificar as sequelas deixadas pelos anos de trabalho pesado e árduo.

Ante as razões expostas, dou provimento ao recurso e confirmo a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal. Assim, determino que a perícia médica seja realizada por profissional devidamente qualificado na área de ortopedia e traumatologia, a fim de garantir a produção de prova técnica idônea e imparcial, capaz de elucidar os fatos controvertidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025